Tribunal: TJES
Processo: 5015719-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015719-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ RODRIGUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE EX-EMPREGADOS DA COFAVI. ALEGADA SEGREGAÇÃO DAS SUBMASSAS FEMCO/COSIPA E FEMCO/COFAVI. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que rejeitou alegações de excesso de execução e determinou a penhora online de valores destinados à satisfação de crédito relativo à complementação de aposentadoria de ex-empregado da COFAVI. A agravante sustenta a impossibilidade de utilização de recursos vinculados ao fundo FEMCO/COSIPA para pagamento da obrigação, em razão da ausência de solidariedade entre as submassas do plano de benefícios, bem como requer a reforma da decisão para afastar a homologação dos cálculos e a constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a PREVIDÊNCIA USIMINAS pode rediscutir, em sede de cumprimento provisório de sentença, a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI e a alegação de impossibilidade de utilização de recursos do fundo FEMCO/COSIPA; e (ii) estabelecer se subsiste alegação de excesso de execução apta a afastar a homologação dos cálculos e a penhora deferida pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece que a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI constitui matéria já pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

O colegiado constata que as alegações relativas à segregação patrimonial das submassas FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, bem como ao alegado excesso de execução, já foram apreciadas e rejeitadas em agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante, operando-se a preclusão.

A decisão afirma que a repetição das mesmas teses em sucessivos recursos, acrescidas de novos argumentos, não autoriza a rediscussão de matérias já decididas, diante da eficácia preclusiva prevista no art. 507 do CPC.

O acórdão ressalta que as decisões transitadas em julgado fixaram expressamente a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria e estabeleceram os critérios de atualização do débito, inexistindo demonstração concreta de desconformidade dos cálculos homologados.

O Tribunal destaca que a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao agravo anteriormente interposto impede o reconhecimento de óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

O colegiado adverte que a reiteração de recursos com matérias já exaustivamente apreciadas poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento da complementação de aposentadoria de ex-empregados da COFAVI permanece até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios correspondente.

A rediscussão de matérias já apreciadas em recurso anterior e acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada viola o art. 507 do CPC.

A ausência de demonstração concreta de desconformidade dos cálculos com os critérios definidos no título executivo impede o reconhecimento de excesso de execução.

A inexistência de efeito suspensivo em recurso anteriormente interposto não obsta o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015719-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
LUIZ RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª
Vara Cível de Vitória/ES
nos autos do
cumprimento provisório de sentença nº
5005583-38.2022.8.08.0024 manejado por LUIZ RODRIGUES em seu desfavor, que afastou as alegações da executada e deferiu a penhora online do valor devido.

Em suas razões, a agravante sustenta que: (i) a decisão agravada incorreu em excesso de execução ao homologar cálculos elaborados pelo exequente sem observar os limites do título executivo judicial, pois o cumprimento de sentença não pode atingir recursos vinculados ao fundo FEMCO/COSIPA, diante da inexistência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI; (ii) o plano de benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 possui submassas segregadas contabilmente, sendo uma destinada aos empregados da COSIPA e outra aos empregados da COFAVI; (iii) a submassa vinculada à COFAVI encontra-se exaurida há muitos anos, em razão do déficit técnico decorrente da ausência de repasses pela patrocinadora, de modo que o patrimônio atualmente existente pertence exclusivamente aos participantes vinculados à COSIPA/USIMINAS; (iv) o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização dos recursos do fundo FEMCO/COSIPA para quitação de obrigações referentes a ex-empregados da COFAVI; (v) a decisão agravada afronta orientação consolidada da Corte Superior ao permitir bloqueio judicial incidente sobre patrimônio pertencente a terceiros estranhos à obrigação executada; (vi) apresentou vasta documentação demonstrando a segregação patrimonial e atuarial das submassas, além de requerer produção de prova pericial atuarial e contábil; (vii) a homologação dos cálculos apresentados pelo agravado enseja enriquecimento ilícito, diante da inobservância dos limites atuariais e patrimoniais do fundo responsável; (viii) há risco de grave lesão ao equilíbrio financeiro dos planos administrados pela entidade de previdência complementar, sobretudo diante da multiplicidade de ações semelhantes em trâmite; e (ix) a manutenção da decisão agravada poderá comprometer reservas constituídas exclusivamente por contribuições de empregados e patrocinadora diversos daqueles vinculados à COFAVI.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a homologação dos cálculos do exequente e a determinação de penhora de valores vinculados ao fundo FEMCO/COSIPA.

Decisão indeferindo a atribuição do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
,
a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça.

Além disso, no caso dos autos, tal matéria e a alegação de excesso de execução já foram objeto do
agravo de instrumento nº 5010520-66.2022.8.08.0000
interposto em face de decisão pretérita e restaram devidamente apreciadas e rejeitadas,
tendo se operado a preclusão
.

Vejamos a ementa do referido recurso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

II. Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma” (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020).

III. De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES, “nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES” (STJ – AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020).

IV. Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que “esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI” (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

V. Em relação à insurgência acerca de eventual excesso de execução alegado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de cada caso, restando firmadas as seguintes compreensões: (I) nos casos em que há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso; e (II) nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo ad quem tem determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial acolhimento da Impugnação neste particular, que a parte Impugnada restituía apenas o valor excedente porventura levantado. Precedentes TJES.

VI. In casu, a Sentença (ID 3639948) e a Decisão Monocrática (ID 3639949), que transitaram em julgado, estabeleceram a forma de atualização/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo a quo que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. À míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular.

VII. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Agravo de Instrumento nº 5010520-66.2022.8.08.0000; 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 06/12/2022).

Assim sendo, incabível que a cada atualização do valor devido antes do efetivo adimplemento pela parte executada enseje novo recurso com a veiculação das mesmas teses com o acréscimo de outros argumentos, pois a teor do artigo 507 do CPC, uma vez demonstrado que a agravante já se insurgiu em face das mesmas questões ora apresentadas e, constata-se a ocorrência da preclusão diante da sua tentativa de repristinar os argumentos e fundamentos já apresentados e discutidos em momento pretérito.

Ora, não é demais destacar que, uma vez transitadas as decisões de mérito que concluíram pela responsabilidade da Previdência Usiminas (agravante) pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI e pela ausência de excesso de execução, não há que se falar em rediscussão das matérias já decididas, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Por fim, no que tange à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da pendência do recurso na execução (A.I. nº 5010520-66.2022.8.08.0000), de igual modo, não possui guarida, haja vista a ausência de atribuição de efeito suspensivo recursal.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso.

Saliento, por oportuno, que a reiteração das matérias já exaustivamente apreciadas por meio da interposição de recursos protelatórios importará na fixação de multa, nos termos da legislação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.